Tribunal: STF
Processo: HC 225163
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Remição. Supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



2. A parte impetrante narra que a Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guarapuava/PR reconheceu, em favor do paciente, a remição de pena decorrente da conclusão do ensino médio por meio da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Na ocasião, foram reconhecidas as horas referentes a 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino médio, bem como o acréscimo de 1/3 decorrente da certificação, conforme art. 1º, inciso IV, da Recomendação nº 44/2013 do CNJ e art. 126, § 5º, da Lei de Execução. Alega, contudo, que “foi determinada a exclusão de remições anteriormente reconhecidas pela conclusão de matérias do ensino médio”.



3. A parte impetrante sustenta que a “decisão ora impugnada violou as regras legais e constitucionais sobre a coisa julgada, sua imutabilidade, e a preclusão consumativa da decisão de concessão de remição”. Ressalta que, “[s]em provocação das partes, não poderia a autoridade judicial, ex officio, revisitar a decisão que concedeu os dias remidos, pois essa já estava eivada da qualidade de coisa julgada, a qual, por essência, corresponde à imutabilidade de decisão tomada, conforme o art. 502 do CPC”.



4. Nesse contexto, requer a “concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para determinada a manutenção das remições por tempo de estudo anteriormente concedidas”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido. 



7. Observo que a tese defensiva não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



8. Ademais, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a Recomendação n. 44/2013 é expressa ao estabelecer que, na hipótese de remição por aprovação em exames nacionais por esforço próprio, o Juiz deverá utilizar, como base de cálculo para o benefício, 50% da carga horária definida no art. 4º, II, III e seu parágrafo único, da Resolução n. 03/2010” (RHC n. 193.365-AgR, de minha Relatoria). Ademais, tal como assentou o Tribunal de origem, “escorreita [...] a determinação da decisão agravada, no tocante a necessidade de exclusão de eventuais remições anteriormente deferidas pelas conclusões de matérias relacionadas ao documento de mov. 242.4 – Certificado de Conclusão do Ensino Médio ENCCEJA 2018 –, visto que coincidentes com a conclusão que ensejou a remição ora debatida, sob pena de beneficiar o apenado por duas vezes sob o mesmo fundamento”. No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão estadual:



    [...] Cinge-se a controvérsia acerca do computo para a remição da pena em razão da conclusão do ensino médio com aprovação no exame ENCCEJA, pelo sentenciado João Sérgio Schineider. 



    Alega o agravante que a comutação da pena deve se dar no patamar total de 1200 horas, alegando, para tanto, a necessária atenção ao princípio da interpretação in bonam partem, quando da análise do disposto no artigo 1º, inciso IV, da Recomendação nº 44/2013, do CNJ, em observância ao artigo 4º, inciso II, da Resolução 03/2010, do CNE. 



    Sem razão. 



    Isto porque, considerando que o sentenciado concluiu o ensino médio, com aprovação no exame ENCCEJA, incidente ao caso a clara disposição do disposto no mencionado dispositivo, o qual prevê a adoção para remição de pena no percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, no caso, de 1200 horas pelo nível médio, nos termos da Resolução nº 03/2010, do CNE, in verbis:



    “Art. 1º, da Resolução nº 44/2013, do CNJ. Recomendar aos Tribunais que: (...) IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio; (...)”



    “Art. 4º, da Resolução nº 03/2010, do CNE/CEB. Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino; II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas; III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. (...)”



    Desta forma, da análise das referidas Resolução e Recomendação, inexistente possibilidade de interpretação diversa senão aquela adotada pela MMª. Magistrada da execução, qual seja, a adoção para o computo da remição de pena correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total de horas legalmente prevista – 1200 horas –, com o acréscimo de 1/3 (um terço), nos termos do disposto no 5º, do artigo 126, da LEP:



    “Art. 126, da LEP. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (...) § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (...)” 



    Por fim, escorreita também a determinação da decisão agravada, no tocante a necessidade de exclusão de eventuais remições anteriormente deferias pelas conclusões de matérias relacionadas ao documento de mov. 242.4 – Certificado de Conclusão do Ensino Médio ENCCEJA 2018 –, visto que coincidentes com a conclusão que ensejou a remição ora debatida, sob pena de beneficiar o apenado por duas vezes sob o mesmo fundamento. 



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo em execução, nos termos da presente fundamentação. 



    Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de JOÃO SERGIO SCHINEIDER [...].



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator